Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROPOSTA ENGANOSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao requerente o valor de R$ 1.495,10. O recorrente, em suas razões recursais, alega que o autor foi regularmente cientificado das clausulas pactuadas e espontaneamente firmou o documento. Sustenta que a decisão se baseou em simples afirmação do recorrido em réplica e não na gravação apresentada por ele. Assevera que não existiu falha na prestação de serviço.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Uma vez reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.
IV. Nesta linha, conforme estabelece o art. 6o, incisos III e IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais.
V. No caso, o autor comprova que recebeu o contato de uma representante do recorrente oferecendo uma cota de consórcio que já estaria contemplada em sistema, o que daria ao autor a possibilidade de recebimento imediato do valor para adquirir um automóvel. Com efeito, a alegação do recorrente de que a sentença se baseou em meras alegações feitas pelo autor em réplica, não prospera, porquanto, o autor comprovou, por meio de print da conversa com a representante do recorrente, que esta lhe passou a seguinte instrução: “Caso eles perguntem sobre prazos ou datas fala que não teve justamente para não travar seu processo e impedir o Sr de receber o valor do crédito” (ID 48897710 - Pág. 14). Logo, depreende-se que a informação passada pelo autor em contato telefônico om o pós-venda apenas foi uma reprodução da instrução anteriormente recebida pela representante do consórcio.
VI. Desse modo, ainda que o contrato tenha sido assinado pelo autor espontaneamente, a aceitação das cláusulas contratuais decorreu de vício de consentimento, pois aceitou as condições amparado pelas informações falsas e desleais apresentadas anteriormente.
VII. Por fim, ao caso não se aplica a tese firmada pelo STJ no tema 312. Isso porque está comprovada a falha na prestação do serviço, de modo que a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, obrigando-se à restituição de forma integral e imediata.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.